Tribunal: TJBA
Processo: 0530487-14.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 0530487-14.2019.8.05.0001 JUÍZO DE ORIGEM: 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA APELANTE: EVERALDO DOS SANTOS DA SILVA DEFENSOR PÚBLICO: ROGERIO CEZIMBRA DE PINHO FILHO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: ALICE ALESSANDRA ATAIDE JÁCOME PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOSÉ ALBERTO LEAL TELES ASSUNTO: ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO À PENA DE 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS-MULTA EM RAZÃO DO COMETIMENTO DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, II, DO CP C/C ART. 244-B DO ECA, EM CONCURSO FORMAL. 1 - MÉRITO 1.1 - A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, PELO FIRME DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES, TODOS COERENTES ENTRE SI. RECONHECIMENTO IMEDIATO DOS AGENTES LOGO APÓS O FATO, QUANDO AINDA EM POSSE DA RES FURTIVA. APREENSÃO DE ARMA BRANCA E DE PISTOLA CALIBRE 7,65 DESMUNICIADA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO A AFASTAR DÚVIDA RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 1.2 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. O DELITO DE ROUBO FOI CONSUMADO COM A INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. TEORIA DO AMOTIO. ATO CONTÍNUO AO ASSALTO, A VÍTIMA SE DIRIGIU A UM POSTO POLICIAL E ACOMPANHOU OS POLICIAIS NA BUSCA AO SUSPEITO. APÓS RÁPIDA VOLTA NO BAIRRO, O APELANTE FORA RECONHECIDO, DETIDO E O BEM FORA RESTITUÍDO À VÍTIMA. 1.3 - REFORMA NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO NO PERÍODO NOTURNO, ISOLADAMENTE, NÃO AUTORIZA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONCURSO DE PESSOAS E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE JÁ PUNIDOS ISOLADAMENTE. VEDADO BIS IN IDEM. MANTIDA A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EXCLUSIVAMENTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA, APREENDIDAS COM OS AGENTES E CONFIRMADAS POR DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. READEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO, PRESERVADA A PENA-BASE. 1.4 - PLEITO PELA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DADOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS CERTIFICADOS NOS AUTOS SOBRE O QUANTUM DE PENA PROVISÓRIA JÁ CUMPRIDA E O COMPORTAMENTO DO APELANTE NO CÁRCERE. FAZ-SE NECESSÁRIO O ENCAMINHAMENTO DA ANÁLISE PARA O JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS, O QUAL POSSUI GRAU MAIS ELEVADO DE CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE O CUMPRIMENTO DAS PENAS. 1.5 - A APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 2º, “B”, DO CP. PENA SUPERIOR A 4 E NÃO EXCEDENTE A 8 ANOS IMPÕE, DESDE O INÍCIO, O REGIME SEMIABERTO AO RÉU NÃO REINCIDENTE. TESE DEFENSIVA SOBRE “DESNECESSIDADE DO RIGOR APLICADO AOS CRIMES HEDIONDOS” IMPERTINENTE AO CASO CONCRETO E INAPTA A AFASTAR O CRITÉRIO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ E TRIBUNAIS ESTADUAIS PELA MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO EM HIPÓTESES ANÁLOGAS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. 2 - CONCLUSÃO: APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA SUA EXTENSÃO, IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 0530487-14.2019.8.05.0001, tendo EVERALDO DOS SANTOS DA SILVA, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER PARCIALMENTE e NA SUA EXTENSÃO, NÃO PROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR